Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016458-03.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de que a área de 1.726,82 hectares registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR nº 95463/2018) constitui área de uso consolidado do solo, com base na supressão de vegetação anterior a 22/07/2008.

II. Questão em discussão
2. A questão discutida envolve a alegação do agravante de que a decisão monocrática seria inadequada por não enfrentar todas as questões relevantes e por extrapolar os limites da demanda, além de contestar a interpretação sobre o conceito de área consolidada conforme a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal).

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática observou que a pretensão do agravante, de reconhecer a área como consolidada, não foi demonstrada, uma vez que não se comprovou ocupação antrópica prévia a 22/07/2008, por meio de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.
4. Constatou-se, com base em imagens de satélite, que parte da área foi desmatada posteriormente e que houve regeneração natural da vegetação até 2020, o que inviabiliza a configuração de uso consolidado.
5. O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e não foi demonstrada qualquer ilegalidade na decisão do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "Para o reconhecimento de área rural consolidada, nos termos da Lei Federal nº 12.651/2012 e normas estaduais correlatas, é indispensável à comprovação de ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser afastada sem a devida comprovação de elementos que configurem ilegalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por WANDER CARLOS DE SOUZA, em face da decisão monocrática proferida em 08.05.2024 (id. 213720668), que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve a sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado no pedido de declaração de que no Cadastro Ambiental Rural nº 95463/2018, a área de 1.726,82 hectares constitui área de uso consolidado do solo, em razão da supressão de vegetação anterior à data de 22/07/2008
.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, com base nas mesmas fundamentações do recurso de apelação.

Argumenta que, não há nos autos, qualquer questão de fato ou de direito que caracterize o enquadramento no artigo 932, IV do CPC, e que o julgamento monocrático levado a cabo pelo Relator, não é autorizado pela Lei Processual, impondo assim, a imediata apreciação do Colégio da Segunda Câmara de Direito público e coletivo desse Tribunal.

Assevera que, a decisão agravada não observou os limites estabelecidos na demanda e pautou-se por pontos da lide que não representam a pretensão da parte Autora, ora Agravante.

Explica que não vem à relevância, se o Agravante realizou ou não atividades agrossilvipastoris, mas, se essa exigência é legal para efeito de se conceder a regularização e obter a declaração de área consolidada, e que a questão não foi enfrentada no julgamento monocrático do recurso de apelação realizado pelo Relator.

Alega que se o órgão ambiental estadual, pratica um ato administrativo, amparado por regramento que não se sobrepõe a Lei Federal de Hierarquia e Competência maior plenamente aplicável ao caso, não se trata ao levar o ato para apreciação do Judiciário, de adentrar o seu mérito, mas sim, de verificar suposta ilegalidade em sua prolação, e que o julgamento singular do Relator sequer emitiu alguma consideração sobre ela, não obstante estar contida, inclusive, em tópico de prequestionamento da matéria.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve a sentença que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve a sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado no pedido de declaração de que no Cadastro Ambiental Rural nº 95463/2018, a área de 1.726,82 hectares constitui área de uso consolidado do solo, em razão da supressão de vegetação anterior à data de 22/07/2008.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
A pretensão consiste no reconhecimento da área rural consolidada no Cadastral Ambiental Rural nº 95463/2018.

Vejamos o disposto na Lei Federal nº 12.651/2012:

“
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

No mesmo sentido, o disposto na Lei Complementar Estadual nº 592/2017:

“Art. 2º
Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

XII - Área Rural Consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

Por meio do Decreto Estadual nº 1.031/2017 houve a regulamentação da Lei Complementar nº 592/2017, quanto ao programa de regularização ambiental, o sistema de Cadastro Ambiental e inscrição / análise do cadastro ambiental rural; senão vejamos:

“Art. 48

Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.

§ 1º
Não configura o uso consolidado da área
, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE,
sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008
.

Nos termos da normativa, será considerada área consolidada, aquela que foi antropizada antes de 22/07/2008.

Ocorre que, o Autor não logrou êxito em desconstituir, mediante acervo probatório, o Parecer Técnico nº 193/CGMA/SRMA/2002, no sentido de que, por meio de imagem de satélite,
constatou-se em 07/07/2009,
foram detectados e quantificados 153,881 hectares de desmatamento a corte raso.

Tal fundamento, por si só, impede o acolhimento da pretensão de reconhecimento de que, no CAR nº 95463/2018, a área de 1.726,82 hectares constitui área de uso consolidado do solo.

Consoante ressaltado anteriormente,
será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica
preexistente a 22 de julho de 2008.

Consoante se extrai do Parecer Técnico, após a supressão de vegetação entre os anos de 2001 e 2004, as imagens de satélite evidenciam a ausência de atividades agrossilvipastoris, edificações ou benfeitorias, permitindo-se a regeneração da vegetação nativa; situação constatada em agosto/2020, data das últimas imagens.

Como consignado, a antropização da área não se presta à classificação da área como consolidada.

No caso, o Autor não se desincumbiu do fato constitutivo do seu direito, quanto à necessidade de demonstrar que implantou edificações, benfeitorias ou exerceu atividade agrossilvipastoril, elementos previstos na lei para o reconhecimento de que a área seja considerada consolidada; não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Feitas estas considerações, nos termos do art. 48, §1º, do Decreto Regulamentador, não configura o uso consolidado da área, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril.

Assim, não vislumbro indício de ilegalidade ou abusividade do ato / processo administrativo.

A propósito:

“2.
Ausente nos autos provas suficientes a demonstrar que a propriedade autuada corresponda a área rural consolidada de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris,
admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio, nos termos do artigo 3º, IV, do Código Florestal.

3. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

(...)7. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (N.U 0000588-04.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“(...) O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

A alegação de que a área degradada é consolidada não encontra amparo nas provas que acompanham a inicial da ação de base
(...)” (N.U 1021019-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Tecidos estes delineamentos, a rejeição da pretensão vertida na inicial, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial se tratava de medida cogente.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para dois mil reais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024